Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024192-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1024192-94.2023.8.11.0000

REPRESENTANTE: MILTON MATTIOLLI

AGRAVADO: IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MILTON MATTIOLLI
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido em ação rescisória ajuizada em face
IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
.

Em razões recursais o agravante requer a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
MILTON MATTIOLLI
face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido em ação rescisória ajuizada em face
IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presente recurso de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
MILTON MATTIOLLI
em face de
IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA,
o qual requereu, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita.

Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou documentos.

Pois bem.

A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, o autor não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimado para tanto, apenas carreou documentos que não comprovam sua hipossuficiência.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, o que não é o caso dos autos.

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se o autor para que proceda ao recolhimento das custas processuais e depósito judicial.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida, posto que inexistem nos autos elementos concretos que autorizem a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024